Tribunal: TJPA
Processo: 0818958-92.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818958-92.2023.8.14.0401

APELANTE: ABNER RAMON TEIXEIRA DE PAIVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 13º, do CP, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com aplicação de
sursis
, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato; (ii) a exclusão da indenização ou a sua redução para R$ 50,00 (cinquenta reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há questões em discussão: (i) saber se a prova dos autos permite a condenação do réu pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica ou sua desclassificação à contravenção de vias de fato; (ii) saber se é cabível a redução ou exclusão da indenização fixada por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação do réu encontra respaldo na prova judicializada. As imagens anexadas aos autos demonstram lesões corporais na vítima e agressões físicas praticadas pelo apelante. A palavra da ofendida foi firme e coerente, corroborada por testemunha e elementos documentais, suficientes para a formação da convicção judicial, nos termos do art. 155 do CPP. A jurisprudência do STJ reconhece o valor da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, desde que amparada por outros meios de prova.

4. O pedido de desclassificação para vias de fato não encontra amparo fático, ante a materialidade das lesões corporais. A tese de insuficiência probatória também não prospera, uma vez que a dinâmica dos fatos foi devidamente demonstrada em juízo.

5. Quanto à indenização por danos morais, esta foi fixada com base no art. 387, IV, do CPP, diante do pedido formulado pelo Ministério Público. Nos termos do Tema Repetitivo nº 983 do STJ, a fixação de valor mínimo é possível em casos de violência doméstica contra mulher, sendo desnecessária prova específica do dano moral, que é presumido. A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se proporcional e compatível com os danos causados, inexistindo violação à razoabilidade ou à capacidade financeira do apelante.

6. Não se constata prescrição da pretensão punitiva, pois não transcorreu o prazo legal entre os marcos interruptivos, nos termos dos arts. 109, V, e 110, §1º, ambos do CP.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, V, 110, § 1º e 129, § 13º; CPP, arts. 155 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 983; STJ, AgRg no AREsp nº 2.034.462/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 7/3/2023; STJ, REsp nº 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/2/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Abner Ramon Teixeira de Paiva inconformado com a sentença (ID Num. 27459301) que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com aplicação de
sursis
e fixou a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil) reais em favor da vítima, pela conduta delitiva descrita no artigo 129, §13°, do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pleiteou a absolvição do apelante por insuficiência de provas ou desclassificação para vias de fato, disposta no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, bem como a exclusão da indenização dos danos morais arbitrados ou sua redução para o valor simbólico de R$ 50,00 (cinquenta) reais, face a hipossuficiência financeira do apelante (ID Num. 27459306).

Em contrarrazões o apelado pugnou pelo improvimento recursal (ID Num. 27459311).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID Num. 28507923).

É o relatório do necessário.

À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO – ARTIGO 21, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS

Narra a denúncia, integralmente (ID nº. 27459268):

Consta dos autos que a vitima e o indiciado conviveram em união estável durante cerca de três anos. No dia 23/01/2022, por volta das 9 horas, tiveram uma discussão motivada por ciúmes, na qual o indiciado agrediu a vitima com tapas na cabeça, Além disso, a vítima apresentou imagens e gravações de agressões praticadas por Abner na constância do relacionamento.

A vítima detalha o ocorrido em seu depoimento onde alega que, na data de 15/02/2022, por volta de 08:48horas foi AMEAÇADA/AGREDIDA FISICAMENTE por seu ex-companheiro, ora acusado, com quem conviveu por 03 anos, tendo um filho dessa união.

Informa que o relacionamento entre o casal sempre foi conturbado onde era vítima de violência doméstica, conforme PEN DRIVE, DE MARCA LEON GTS, EGB, CORPRETA CONTENDO FOTOS E VIDEOS EM QUE A DECLARANTE TERIA SIDOAGREDIDA POR ABNER, que será enviado a perícia.

Relata que no dia 23 de janeiro de 2022, por volta das 17h, Cristiana encontrou uma foto do nacional em companhia de sua filha, que é fruto de outro relacionamento, e o questionou pelo fato de não ter sido comunicada a respeito do encontro, culminando em desentendimentos entre o casal.

Abner a agrediu fisicamente tapas na cabeça e a declarante foi para o quarto e o nacional pegou o filho do casai e passou a provocar Cristiana e depois a ameaçou dizendo "AJEITA A TUA CARA SENÃO EU VOU METER CARALHO EM TUDO"-Textuais, e colocando o dedo em seu rosto.

Diante dos fatos, a declarante saiu de casa com filho e passou a morar na Diante dos fatos, a declarante saiu de casa com filho e passou a morar na casa dos pais no município do Acará e o nacional tentou reatar através de telefonemas e não foi aceito.

Os termos da peça acusatória restaram comprovados, não por meio de laudo pericial — o qual, de fato, não foi anexado aos autos —, mas pelas imagens constantes dos IDs nº 27459264 e 27459265, que exibem fotografias reveladoras de lesões visíveis nos braços e na boca da vítima, além de registros nos quais o apelante aplica o chamado golpe de "mata-leão" contra a ofendida. Tais elementos visuais evidenciam, de maneira inequívoca, a materialidade das agressões perpetradas ao longo do relacionamento mantido entre as partes.

A autoria, de igual forma, pelas declarações colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima narrou que sempre tiveram um relacionamento conturbado, que chegou a tentar suicídio por conta de fatos de que o réu saia e mandava fotos suas com outras mulheres e que nesse período engravidou. E ainda que certa vez o réu lhe estrangulou e chegou até a vomitar por conta disso. Que os xingamentos e ameaças eram constantes. Que no dia dos fatos foi agredida pelo réu e saiu de casa. Que o réu lhe falou para ajeitar sua cara, porque “senão ia meter caralho em tudo”. Confirmou que a agressão foi por meio de tapa. Que no dia do tapa, não ficaram lesões (ID n°. 27459287).

A genitora da vítima, Sra. Tatiane do Socorro Pereira Cardoso confirmou em juízo que o réu sempre foi agressivo com sua filha. Declarou que no dia dos fatos a vítima lhe disse que o réu desferiu tapa em seu rosto, mas não se lembra se do lado direito ou esquerdo (ID n° 27459289).

O réu em juízo afirmou que houve discussão com a vítima, porém que não a agrediu. (ID n° 27459290).

Ora, a palavra da vítima – que,
em casos de violência doméstica, possui
reconhecido valor probante – mostra-se firme e coerente ao descrever, extra e judicialmente, as lesões corporais causadas por seu ex-companheiro (o apelante), durante discussão entre eles, ocorrida na casa onde residiam.

Assim, observado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não há, portanto, como acolher a tese absolutória, tampouco desclassificatória do apelo.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

II - In casu, consoante se depreende do v. acórdão recorrido, a condenação do agravante pelo delito de ameaça não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, pois toda a dinâmica delitiva foi devidamente confirmada em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, pela prova oral produzida a partir do depoimento da vítima e de seu filho, provas que, juntamente os elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório. Dessa forma, o acórdão reprochado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

03 – DA REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

In casu
, o julgador
a quo
aplicou-o conforme o abaixo transcrito (ID n°. 27459301 – págs. 4/5):

DOS DANOS MORAIS

No presente caso, verificou-se que o réu não apresentou defesa técnica por meio de advogado particular por ausência de constituição, consoante documento de ID 115575147. Assim, em observância aos dispositivos acima mencionados e para garantir a efetividade do princípio constitucional da ampla defesa, foi determinada a atuação da Defensoria Pública.

Assim sendo, entendo que o pedido de fixação de dano moral em no máximo R$ 50,00 (cinquenta reais), além de não atender à finalidade da Lei Maria da Penha, não se mostra proporcional ao dano sofrido pela vítima.

Considerando o pedido de indenização de danos morais formulado pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, julgo procedente o pedido para condenar o agressor, ABNER RAMON TEIXEIRA DE PAIVA, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). O referido valor será revertido em favor da vítima, C.P.C..

Em caso de violência doméstica contra mulher, segundo o Tema 983/STJ, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correlata concessão, no que tange a danos morais, devidamente realizado ao ID n°. 27459268.

Ilustrativamente:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Destarte, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto associados a parâmetros jurisprudenciais, a fixação da obrigação ao apelante de indenizá-la na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra exacerbada.

Não acolho, portanto, o arguido a respeito, para a exclusão ou diminuição do valor
.

04 – DA PRESCRIÇÃO

Ressalvo que o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, não se esvaiu no tempo; haja vista não terem se passado, entre os marcos interruptivos (artigo 117, incisos I e/ou IV, do Código Penal), mais de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, do Código Penal).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, na esteira do parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 03/12/2025